Tribunal: TJDFT
Processo: 0710398-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO NÃO ARGUÍDA EM CONTESTAÇÃO. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte ré/recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal conheceu em parte e, na parte conhecida, deu provimento em parte ao recurso interposto para reduzir o valor da condenação para R$1.750,00. A embargante se insurge contra o acordão sob a alegação de que este é omisso em relação a inclusão, no valor da condenação, a quantia dispendida para a aquisição da bateria do automóvel objeto da lide, pois ausente sua relação com o dano.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, inviável acolhimento da tese deduzida, pois, a despeito de ter alegado, em sede recursal, a ausência de correlação entre o abastecimento realizado e o dano ocasionado na bateria do veículo, o questionamento configura nítida inovação recursal, pois não foi suscitado nem discutido no juízo de origem, razão pela qual inviável a sua discussão neste momento processual.
IV. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
V. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.